Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO aos apelantes a oportunidade de, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, informarem se persiste o interesse no julgamento das apelações interpostas, tendo em vista a afirmação feita pelo recorrente Pátio Brasil Shopping de que os recursos estão prejudicados pelo superveniente acordo que celebraram envolvendo todo o objeto da demanda. Ressalto que o silêncio será compreendido como concordância com a alegação de perda superveniente do objeto das apelações. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora